Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-42.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECUSA DE DESEMBARQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INAPROPRIADO PARA O SISTEMA DISTRITAL. CONCORRÊNCIA DA VÍTIMA PARA O EVENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, regida pela Lei n.o 9.099/1995, proposta por L.S.O. em desfavor de Expresso São José Ltda., em que a autora narra ser pessoa com deficiência e usuária de bolsa de colostomia definitiva, portadora de carteira de passe livre federal. Relata que, em 14 de agosto de 2025, ao tentar desembarcar do veículo coletivo da ré, o motorista se recusou a parar o ônibus sob o argumento de que a passagem não havia sido paga. Afirma ter apresentado a carteira de passe livre e o documento de pessoa com deficiência, os quais foram desconsiderados pelo preposto. O veículo somente parou quatro paradas após o destino pretendido, e unicamente após a ameaça de registro de boletim de ocorrência policial. Por tais motivos, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.360,00.

2. Sobreveio sentença (ID 83161066) que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Fundamentou no fato de que embora o Passe Livre Federal seja destinado ao transporte interestadual e o documento específico para o sistema distrital seja o Cartão Especial, a apresentação do documento federal não afasta a condição de PCD nem o direito ao desembarque sem pagamento de tarifa. Aponta que a conduta do motorista — negar o desembarque imediato — viola o princípio da boa-fé objetiva e configura falha na prestação do serviço, com a indevida exposição da passageira a situação constrangedora. Aduz que o prolongamento desnecessário do percurso ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. Diante disso, condenou a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa SELIC (descontado o IPCA), a contar da sentença.

3. A parte recorrente Expresso São José Ltda. interpôs recurso inominado (ID 83161070), insurgindo-se contra a sentença com os seguintes argumentos centrais: os fatos narrados na inicial não foram comprovados pela autora, que se limitou a alegar, sem suporte probatório, a ocorrência de constrangimento; a sentença violou o art. 373, I, do CPC ao eximir a autora do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, impondo à recorrente a chamada 'prova diabólica' ou 'prova negativa', consistente em demonstrar que algo não ocorreu; ausência de nexo causal, pois o motorista teria franqueado o desembarque no local solicitado, e a própria autora, ao sair do veículo, teria proferido insultos ao preposto; requer, portanto, a reforma total da sentença para julgamento de improcedência.

4. A recorrida não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fatos incontroversos constantes dos autos são suficientes para demonstrar o nexo causal entre a conduta do preposto e o dano sofrido pela recorrida, dispensando prova adicional específica de cada detalhe da narrativa; (ii) a apresentação de documento federal de passe livre, em lugar do Cartão Especial do Distrito Federal, configura fato que concorreu para a geração do conflito e, por conseguinte, deve influenciar o quantum indenizatório; (iii) o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença é proporcional e razoável às circunstâncias do caso, ou se deve ser reduzido em razão da contribuição da vítima para o evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo em que a autora se enquadra como consumidora (art. 2o do CDC) e a ré como fornecedora de serviços de transporte público urbano (art. 3o do CDC). Aplica-se, ainda, a responsabilidade civil objetiva por se tratar de concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, que dispensa a prova de culpa, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado lesivo.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços “responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. O §1o do mesmo dispositivo qualifica como defeituoso o serviço que “não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes”. A conduta de impedir o desembarque imediato de passageira PCD, prolongando seu percurso de forma desnecessária e constrangedora, configura, objetivamente, defeito na prestação do serviço de transporte público.

8. Rejeita-se, de plano, a tese da prova diabólica invocada pela recorrente. O juízo de origem não impôs à ré a produção de prova negativa — imputou-lhe o resultado a partir de fatos incontroversos, reconhecidos pela própria recorrente na contestação: (i) a presença da autora no veículo em 14/08/2025; (ii) sua condição de pessoa com deficiência; (iii) a apresentação de documento de passe livre federal no momento da tentativa de desembarque. A partir desse núcleo fático admitido, é imperativo concluir pela ocorrência do conflito. A versão da recorrente de que o desembarque foi franqueado pacificamente e a autora apenas insultou o motorista é alegação isolada, desprovida de qualquer suporte documental nos autos. O boletim de ocorrência (ID 83159980), o laudo médico (ID 83159981) e o documento do passe livre (ID 83159982) integram o conjunto probatório e corroboram a narrativa da autora. Ademais, sob o regime da responsabilidade objetiva e da teoria do risco administrativo, a distribuição do ônus probatório é modulada: cabe à autora demonstrar o dano e o nexo causal — o que fez, ainda que por mínimo suporte documental — e à concessionária, como causa excludente, provar o fortuito externo, a culpa exclusiva da vítima ou a inexistência do fato, nada do que foi efetivamente comprovado.

9. A situação descrita — pessoa com deficiência física, usuária de bolsa de colostomia definitiva, impedida de desembarcar no ponto solicitado e conduzida quatro paradas além do destino pretendido, em coletivo de transporte público — não se enquadra na categoria de mero aborrecimento cotidiano, dissabor ordinário ou contratempo corriqueiro. Ao contrário, configura dano moral in re ipsa: a própria situação de exposição pública de pessoa em condição de especial vulnerabilidade, impedida de exercer sua liberdade de locomoção e obrigada a submeter-se à arbitrariedade de preposto, encerra, por si só, lesão à dignidade humana (CF, art. 1o, III) e ao direito à acessibilidade e mobilidade assegurados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.o 13.146/2015, arts. 46 e 47).

10. A tese defensiva — de que o desembarque foi tranquilamente concedido no local solicitado — encontra óbice nos próprios autos: se assim fosse, não haveria registro de boletim de ocorrência (ID 83159981) e tampouco a demanda judicial. A existência da ação e da prova documental produzida pela autora constituem contra indício robusto em desfavor da versão oferecida pela ré, que não apresentou qualquer prova em sentido contrário (depoimento de testemunha, imagem de câmera de segurança, relatório do motorista, etc.).

11. Embora o dano moral seja inequívoco, impõe-se revisitar o quantum fixado na sentença à luz da circunstância específica de que a autora apresentou ao motorista documento federal de passe livre, destinado ao transporte interestadual, em lugar do Cartão Especial do Distrito Federal, que é o documento exigido para o sistema distrital de transporte urbano, conforme a Lei Distrital n.o 4.317/2009, com a redação dada pela Lei n.o 4.887/2012. Essa circunstância, conquanto não afaste o dano nem a responsabilidade da concessionária — pois, como bem assentou a sentença, a forma (documento) não supera o direito (isenção) —, revela que a situação de conflito foi parcialmente originada pela própria apresentação de documento inadequado ao contexto. O Código Civil, em seu art. 945, dispõe que, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. Aplicando-se esse princípio por analogia e em combinação com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, a concorrência da vítima para o evento justifica a redução do valor indenizatório.

12. Por outro lado, o protocolo de conduta exigível de um preposto de empresa de transporte público — especialmente em se tratando de passageira PCD — é mais elevado do que o de um particular. O dever de cortesia, assistência e informação aos usuários vulneráveis está positivado no art. 39, VIII, do CDC, no art. 37, §6o, da CF, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e nas normas de concessão do serviço. Ao invés de orientar a passageira sobre o documento correto e promover seu desembarque imediato, o motorista fez o oposto: continuou com o veículo em movimento por quatro paradas, agravando o dano. Essa conduta é a causa preponderante do dano.

13. Ponderados os critérios — extensão do dano, grau de culpa de cada parte, condição de especial vulnerabilidade da vítima, caráter pedagógico da sanção e vedação ao enriquecimento sem causa —, o valor de R$ 1.500,00 revela-se adequado, proporcional e suficiente para cumprir as funções compensatória e preventivo-punitiva da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento indevido da recorrida. A redução de R$ 2.000,00 para R$ 1.500,00 reflete, na medida adequada, a contribuição da vítima para o conflito, sem desconsiderar a gravidade da conduta do preposto da concessionária.
IV. DISPOSITIVO
15. Ante o exposto, conheço do recurso inominado, e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quantum indenizatório, fixando o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidas a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC (descontado o IPCA), a contar da data da sentença;

16. Tendo em vista o provimento parcial do recurso, não cabe a condenação da recorrente em honorários advocatícios recursais. Ressalte-se que a recorrida não se fez assistir por advogado nesta instância, não tendo apresentado contrarrazões, de modo que também não há base para sua condenação em honorários.